Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-42.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020169-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Servidão, Preparo / Deserção, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO), HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 030.956.691-60 (AGRAVADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 110.796.648-58 (PROCURADOR), FLAMINIO VALERIO SPECIAN - CPF: 561.763.099-72 (PROCURADOR), LOURDES DA COSTA - CPF: 348.906.969-20 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 035.108.158-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE ACESSO A OUTRAS VIAS. DEFERIMENTO DE LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de
aumentar comodidades, dar maior facilidade
a

este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia.

2-
Neste momento, não se depreende elementos suficientes à revogação da liminar deferida à parte agravada, diante da demonstração de que o agravado necessita do devido acesso pelo ponto destacado, e não há acesso, pelo seu imóvel, à via pública.

3- Em instrução, a questão será melhor dirimida, enquanto isso, a passagem, ainda que provisória, não afetará ou gerará perigo ao resultado útil do processo à parte agravante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1020169-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LOURDES DA COSTA

AGRAVADO: HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LOURDES DA COSTA
contra decisão proferida em Ação de Servidão de Passagem Forçada com Pedido Liminar n. 1000244-48.2022.8.11.0101, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, ajuizada por
HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
, em que se deferiu a liminar.

A agravante diz que “
se encontra estabelecida no local e desde 27 de junho de 1989, adquirindo o respectivo imóvel, pequena propriedade rural, Chácara 28C, Matrícula nº 5.257, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia/MT de forma legal, por força de Usucapião, mediante Processo nº 1158-57.2007.8.11.0101, anexo aos autos, encontrando-se devidamente enquadrada nas respectivas medidas iniciais, sem qualquer excedente
”.

Afirma que está “
clarividente que existe estabelecida uma SERVIDÃO DE PASSAGEM, realizada pela propriedade vizinha, Chácara nº 29, cuja qual diferentemente do que aponta o Agravado, esta existe a mais de 20 (vinte) anos e continua em perfeita servidão, pois não fora fechada até o presente momento, conforme se observa fotos do local de servidão
”.

Expõe que “
o Agravado possui acesso à via pública, Estrada Gladys – MT423, diretamente por sua propriedade, sem haver qualquer necessidade de servidão de passagem por qualquer propriedade vizinha, tampouco por parte da Agravante, conforme demonstrado via laudo técnico e mapa em anexo
”.

Diz que “
não existe ao caso em epígrafe qualquer risco ao resultado útil do processo, pois, conforme exposto, existe de fato uma servidão de passagem pela Chácara nº 29, bem como acesso direto do Agravado à via pública por sua respectiva propriedade, requerendo dessa forma, a imediata suspensão da Decisão Liminar proferida por juízo a quo
”.

Fala que “
a medida concedida irá gerar efeitos irreversíveis, uma vez que a propriedade da Agravante é totalmente cercada, com cerca de arame e tela, bem como um meio ambiente preservado, com diversas arvores nativas e frutíferas plantadas no local, cujo qual será deveras permanentemente degradado de forma ilegal e irresponsável
”.

Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, com a reforma da decisão agravada (id. 146064694).

A liminar foi indeferida (id. 146371668).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 148890652).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LOURDES DA COSTA
contra decisão proferida em Ação de Servidão de Passagem Forçada com Pedido Liminar n. 1000244-48.2022.8.11.0101, da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, ajuizada por
HENRIQUE RODRIGUES DE SOUZA
, em que se deferiu a liminar.

Eis o decidido na decisão agravada, em resumo:

“[...] Sustenta o autor ser possuidor do imóvel rural denominado chácara 28, matriculada sob o n° 2.120, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cláudia, possuindo uma fração ideal correspondente à 3.0609 há. O imóvel da parte requerida foi adquirido por meio da ação de usucapião de n° 1158-57.2007.8.11.0101, gerando a matrícula de n° 5.257, equivalente a 0,25 hectares da área denominada CHÁCARA 28, passando a ser denominada CHÁCARA 28-C.Há comprovação da propriedade da parte autora e requerida, bem como da turbação praticada pelo requerido, conforme notificação extrajudicial datada de 05.08.2021, a pressupor que o esbulho ocorreu há menos de ano e dia.O mapa apresentado pela parte autora ao id n°82710142, indica, de forma clara, a existência de uma estrada paralela, o qual seria usada pela parte autora, para ter acesso a estrada principal.Desse modo, não havendo outra via de acesso ao imóvel em questão e dada as informações trazida pela parte autora, o deferimento do pleito é medida que se impõe, ante a existência da probabilidade de direito.Ademais, fica preenchido o requisito de perigo de dano, uma vez o requerente está impedido de acessar o imóvel e consequente de exercer o usufruto da posse, além de restar prejudicada a função social da propriedade, o que caracteriza o perigo de dano previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo suficiente para a concessão liminar de passagem forçada, bastando por ora à probabilidade de assistir-lhe razão, com a proeminência de perigo de dano.De todo modo, a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido a parte demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto.Em relação a eventual indenização pela servidão, será analisada após a instrução probatória, oportunidade em que serão colhidos mais elementos a respeito da invasão ou não da propriedade da requerida, para a servidão de passagem forçada.Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a permissão de acesso do requerente ao seu imóvel, pela estrada que passa pela propriedade denominada CHÁCARA 28-C de propriedade da parte requerida, sem que haja qualquer restrição, sob pena de ser aplicada astreintes, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas.Caberá à parte autora arcar com eventuais gastos para o cumprimento da presente decisão no tocante à alteração de cercas ou abertura/manutenção de estrada.2. Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda, no prazo legal, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos articulados na inicial.3. Com a juntada de contestação, INTIME-SE a parte autora para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias.4. Em seguida, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, no prazo legal.5. Por fim, conclusos.Cláudia, datado eletronicamente”.

A servidão não pode ser confundida com o instituto da passagem forçada. Esta é direito de vizinhança em que há limitação ao direito de propriedade para se evitar que determinado prédio fique inexplorado, enquanto que, na servidão, concede-se caminho pelo proprietário ao dono do prédio dominante com intuito de
aumentar comodidades, dar maior facilidade
a

este em detrimento daquele, o que gera direito real sobre coisa alheia.

A passagem forçada, segundo o CC:

“Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.”

A servidão de passagem:

“Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subseqüente registro no Cartório de Registro de Imóveis”.

Em que pese o agravante dizer que existe trecho da propriedade do agravado que dá acesso à via pública, pela fotografia via satélite de id. 146076675, p. 24, fica difícil perceber esta passagem, ante o fechamento da ‘frente’ do imóvel, que dá acesso à via, por construções/benfeitorias.

A despeito de se dizer que haverá derrubada de árvores ou cercas, é certo que, pela fotografia, o acesso pela linha amarela, aparentemente, não padece de derrubada da flora, e eventual retirada de cerca pode ser recolocada, em caso de improcedência da demanda.

Como bem decidido na decisão agravada, “
a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido a parte demandada, apenas resguarda o direito da parte requerente de acessar o seu imóvel, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos convincentes para tanto”.

Certamente que maior dano é gerado àquele que não tem ideal acesso a seu imóvel por impedimento de passagem de quem tem fácil acesso às vias.

Neste momento, não se depreende elementos suficientes à revogação da liminar deferida à parte agravada, diante da demonstração de que o agravado necessita do devido acesso pelo ponto destacado, e não há acesso, pelo seu imóvel, à via pública.

Em instrução, a questão será melhor dirimida, enquanto isso, a passagem, ainda que provisória, não afetará ou gerará perigo ao resultado útil do processo à parte agravante.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASSAGEM FORÇADA. DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO, QUE ALEGA NÃO ESTAR CONFIGURADO O DIREITO À SERVIDÃO. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. PLEITO INICIAL QUE DIZ RESPEITO À PASSAGEM FORÇADA, PRÓPRIA DO DIREITO DE VIZINHANÇA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO. INDÍCIOS DE QUE O IMÓVEL ADQUIRIDO PELA RECORRIDA É ENCRAVADO. AGRAVANTE QUE DISSE TER CELEBRADO ACORDO COM O PROPRIETÁRIO ANTERIOR, CONCEDENDO A PASSAGEM, MAS QUE A AQUISIÇÃO DO BEM, PELA AGRAVADA, TERIA IMPLICADO NA EXTINÇÃO DA AVENÇA AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA ALEGAÇÃO. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A passagem forçada e a servidão de passagem, reguladas, respectivamente, pelos arts. 1.285 e 1.378 do Código Civil, são institutos díspares, assentados em pressupostos distintos. A primeira, típica do direito de vizinhança, se perfaz imprescindível quando evidenciado que o proprietário ou possuidor de imóvel encravado não ostenta viabilidade de acesso direto à via pública, caso em que poderá constranger o vizinho a lhe ceder passagem. A segunda, por sua vez, dimana de restrição voluntária e espontaneamente criada, justo que o dono do prédio serviente só a concede se assim desejar, salvo se proveniente de usucapião, tratando-se de iniciativa que ocasiona utilidade para o prédio dominante e grava aquele onde recaiu a servidão, de titularidade diversa, aperfeiçoando-se por declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, com respectivo registro no álbum imobiliário
.” (TJ-SC - AI: 40179594320188240000 Garopaba 4017959-43.2018.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 07/02/2019).

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022